Tribunal: TJPA
Processo: 0816957-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816957-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BENEDITO LOPES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816957-08.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BENEDITO LOPES PACHECO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANIFESTA. DISTINGUISHING DO TEMA 112/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução fiscal, concedeu efeito suspensivo ao feito executivo sem exigência de garantia do juízo, diante de prova documental indicativa de ilegitimidade passiva do executado pessoa física, cujo nome não consta nas Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de efeito suspensivo concedido aos embargos à execução fiscal, sem a prévia garantia do juízo, quando demonstrada de plano a ilegitimidade passiva do executado, reconhecida inclusive pelo próprio ente fazendário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, embora regra geral para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, admite mitigação em situações excepcionais, especialmente quando evidenciada condição da ação.

A controvérsia não envolve o mérito do crédito tributário, mas a própria legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A prova documental constante dos autos, inclusive informação técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, confirma que o nome do agravado não consta nas Certidões de Dívida Ativa, o que evidencia erro material e ilegitimidade passiva manifesta.

A manutenção de atos executórios contra quem não figura como devedor no título executivo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça.

A Súmula 393 do STJ autoriza a discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, independentemente de garantia do juízo, sendo irrelevante a via processual eleita quando a prova é pré-constituída.

O periculum in mora se apresenta de forma inversa, em favor do agravado, diante do risco de constrições patrimoniais indevidas sobre patrimônio pessoal por débito que não lhe é imputável.

A decisão recorrida limita-se a suspender os atos expropriatórios em relação à pessoa física do agravado, sem extinguir a execução fiscal quanto à empresa, preservando o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pode ser afastada quando demonstrada, de plano, a ilegitimidade passiva do executado.

A inexistência do nome do executado na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal apto a justificar a suspensão da execução fiscal em seu desfavor.

A proteção contra atos executórios indevidos prevalece quando a execução se mostra manifestamente infundada em relação à parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º; CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 112; STJ, Súmula nº 393.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº 0804521-76.2024.8.14.0024), concedeu efeito suspensivo ao feito executivo sem a exigência de garantia prévia do juízo.

Em suas razões recursais (ID 29228092), o Ente Público sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor sem a observância do disposto no art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e no art. 919, §1º, do CPC.

Alega o Agravante que a suspensão da execução fiscal exige, cumulativamente, a tempestividade, a garantia do juízo por penhora, depósito ou fiança, e a demonstração do
periculum in mora
. Defende que a ausência de garantia é óbice intransponível para o sobrestamento dos atos executórios.

Por fim, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal ante a ausência de garantia integral do débito.

Em sede de análise preliminar (ID 31413943), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, mantendo incólume a decisão de piso, por entender presentes os requisitos da evidência quanto à ilegitimidade passiva do ora Agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as teses estatais e colacionando documentos que corroboram sua exclusão das Certidões de Dívida Ativa (CDA) que aparelham a execução originária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo prosseguimento do feito sem a necessidade de sua intervenção, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

Os autos foram devidamente instruídos, incluindo a informação técnica da própria Secretaria de Estado de Fazenda (SEFA), que reconhece a ausência do nome do Agravado no título executivo.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside em definir se é possível manter o efeito suspensivo concedido em Embargos à Execução Fiscal quando a matéria alegada for a ilegitimidade passiva manifesta, comprovada de plano, independentemente da garantia do juízo exigida pelo art. 16, §1º, da LEF.

Ab initio
, deve-se reconhecer que o sistema de precedentes vinculantes, notadamente o Tema Repetitivo 112 do STJ, estabelece a necessidade de garantia do juízo como condição para a recepção de embargos com efeito suspensivo. Contudo, o caso concreto impõe a realização de um
distinguishing
técnico e necessário.

No caso em tela, não se discute o mérito do débito tributário ou o seu valor, mas sim a própria condição da ação em face de Benedito Lopes Pacheco, que alega ser estranho à relação jurídica processual executiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado é titular de uma empresa individual (EI). É cediço que, na empresa individual, o patrimônio da pessoa física e da jurídica se confundem. Todavia, a inclusão do nome do titular na Certidão de Dívida Ativa é requisito formal indispensável para que este figure no polo passivo da execução fiscal.

O ponto nodal que sustenta a manutenção da decisão agravada é a prova documental superveniente: a informação técnica da SEFA/PGE confirmando que as CDAs
não contêm
o nome de Benedito Lopes Pacheco como corresponsável tributário.

Ora, se o próprio ente exequente admite, em sede administrativa e processual, que o nome do Agravado não consta no título executivo, a sua manutenção no polo passivo configura erro crasso e flagrante ilegitimidade.

A exigência de garantia do juízo para suspender uma execução contra quem o próprio Estado reconhece não ser devedor viola os princípios da razoabilidade e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Aplica-se aqui, por analogia e força de razão, o entendimento consolidado na
Súmula 393 do STJ
, que permite a arguição de matérias de ordem pública via Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de garantia do juízo.

Embora o Agravado tenha se valido do rito dos Embargos, o Direito não pode ser escravo das formas (instrumentalidade das formas), devendo o magistrado priorizar a tutela do direito material quando a prova é pré-constituída e a ilegitimidade é latente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a obrigatoriedade da garantia do juízo quando o executado demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de fazê-lo ou quando a execução é manifestamente infundada em relação àquela parte.

Manter a possibilidade de constrição patrimonial de Benedito Lopes Pacheco até o julgamento final dos embargos, sob o pretexto de falta de garantia, implicaria em impor ônus desproporcional a quem sequer deveria estar figurando no processo.

O
periculum in mora
é inverso e pende em favor do Agravado, haja vista o risco real de bloqueios via SISBAJUD em suas contas pessoais, afetando sua subsistência por um débito que, documentalmente, não lhe é imputado nas CDAs.

Portanto, a linha decisória adotada monocraticamente por esta Relatoria deve ser ratificada pelo Colegiado, pois a excepcionalidade do caso autoriza o afastamento da regra geral do art. 16, §1º da LEF.

Ressalte-se que a decisão não extingue a execução em relação à empresa, mas apenas garante o sobrestamento de atos expropriatórios contra o agravado pessoa física, até que a sentença de primeiro grau decida definitivamente sobre a sua exclusão do polo passivo.

Agiu acertadamente o juízo de origem ao privilegiar a verossimilhança das alegações de ilegitimidade, amparadas por documento do próprio órgão fazendário.

Diante do exposto, e em harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ratificando a decisão monocrática de ID 31413943.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026